Tribunal: TJMT
Processo: 1003305-31.2021.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003305-31.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA BISPO - CPF: 053.588.911-96 (APELADO), MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS - CPF: 071.178.901-00 (APELADO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), VITORIA GIOVANNA VERGILIA DA SILVA CORREA - CPF: 082.147.241-04 (APELADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), PAULO GIOVANNI RONDON MONGE DOS SANTOS - CPF: 891.383.411-15 (ASSISTENTE), CRISTIANE SUELLEN VERGILIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 031.272.441-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGO SILVA DE ANDRADE - CPF: 016.914.861-08 (ASSISTENTE), DANIEL VIEIRA RODRIGUES - CPF: 059.683.061-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGINIA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 028.450.921-30 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito
penal e
processual
penal.
Apelação criminal
.
Tráfico
de
drogas
.
Sentença absolutória. Pedido de condenação.
Prova
ilícita.
Ausência
de
f
undadas suspeitas.
Ausência
de elementos objetivos que justifiquem ingresso
domiciliar
.
Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em ação penal, na qual
foi imputada a
prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A sentença reconheceu a ilicitude das provas colhidas mediante busca pessoal e domiciliar, realizadas sem a presença de fundadas suspeitas ou prévia autorização judicial.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada em via pública foi precedida de fundadas suspeitas aptas a justificar sua legalidade; e (
ii
) estabelecer se o ingresso no
domicílio,
realizado sem mandado judicial, foi amparado por elementos objetivos que caracterizassem flagrante delito.

III. Razões de decidir

3.
A busca pessoal realizada com fundamento em atitude subjetivamente interpretada como suspeita, não encontra respaldo em elementos objetivos concretos, configurando-se como arbitrária e violadora do art. 240, § 2o, do CPP.

4.
A informação obtida da referida abordagem, utilizada como único fundamento para o ingresso no domicílio do
cor
réu, não se mostra suficiente para configurar a situação de flagrante, inexistindo diligências prévias ou outras evidências objetivas que pudessem justificar a medida invasiva.

5.
A ausência de elementos concretos e diligências que demonstrem crime em curso no interior do imóvel invalida a tese de flagrante permanente, tornando ilícita a prova obtida na residência.

6.
Reconhecida a nulidade da busca domiciliar, as provas derivadas da diligência – entorpecentes, balança de precisão, dinheiro e confissão informal – são igualmente imprestáveis, nos termos do art. 157, § 1o, do CPP.

7.
Inexistindo outras provas autônomas e idôneas a demonstrar a materialidade e autoria do crime imputado, impõe-se a manutenção da absolvição do réu com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"1. A busca pessoal deve ser precedida de fundadas suspeitas objetivamente demonstradas, sob pena de nulidade da prova. 2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial exige a presença de elementos objetivos que indiquem crime em
flagrante, sendo ilícita a prova obtida em desacordo com essa exigência. 3. Provas derivadas de diligência ilegal são nulas e inaproveitáveis para fins de condenação penal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI e LXI; CPP,
arts
. 240, § 2o, 157, caput e § 1o, e 386, II e VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ,
AgRg
no RHC n. 207.616/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 977.998/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1003305-31.2021.8.11.0042
, pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT
,
que absolveu
Luiz Augusto Teixeira Bispo
,
Marcos Paulo de Souza Campos
e
Vitória Giovanna
Vergilia
da Silva Correa

da suposta
prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
, tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006
.

O
Ministério Público
, nas razões
que se encontram
no ID
294810441
,
requer a condenação
do
s
apelado
s
,
argumentando

a
legalidade das provas decorrente
s
da busca pessoal e domiciliar que culminaram na apreensão do
s
entorpecente
s
.

Nas contrarrazões que estão no
s

ID
s

294810447, 294810449 e 294810450
, o
s
apelado
s
contrari
aram
as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso

do Ministério Público
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
304450854
,
manifest
a
-se “
pelo conhecimento, acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial
.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se

da
exordialacusatória

vista ao
ID
294810361

a
narra
tiva dos seguintes
fatos:

[...]

1)
Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1003305-
31.2021.8.11.0042, 3o Vara Criminal), que no dia 21 de janeiro 2021, por volta das 14h10min, na
Rua Maranhão, bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande/MT
, os denunciados
LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA BISPO, VITÓRIA GIOVANNA VERGILIA DA SILVA CORREA e MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS
, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se dos autos, que policiais militares realizavam rondas pelo bairro Nova Várzea Grande, quando avistaram o denunciado
LUIZ
, desembarcando do veículo VW GOL, cor branca, placa NUB-5H81, pertencente Daniel Vieira Rodrigues, motorista de aplicativo. Por sua vez,
LUIZ
estava com uma sacola preta e tentou dispensá-la ao avistar a viatura, demonstrando certo nervosismo, ocasião em que foi realizada sua abordagem.

3) Após revista pessoal com o denunciado, os policiais encontraram 40 (quarenta) porções de maconha dentro da sacola que ele carregava. Logo em seguida, verificou-se que a denunciada
VITORIA
(namorada de
LUIZ
), que se encontrava no banco traseiro do referido veículo, trazia consigo 6 (seis) porções de maconha dentro de sua carteira, semelhantes a aquela encontrada com
LUIZ
.

4) Ao serem indagados a respeito dos entorpecentes, os denunciados afirmaram que as substâncias entorpecentes seriam para comercialização, que fariam isso em parceria com um amigo de nome
MARCOS
, e que na residência deste, havia mais entorpecentes.

5) Em razão disso, os policiais se deslocaram até a casa supramencionada,
aonde
foram recebidos pelo denunciado
MARCOS
, que permitiu a entrada na residência, oportunidade em que foram encontradas 20 (vinte) porções de maconha, semelhantes a aquelas usadas por
LUIZ
e
VITÓRIA
, bem como, apetrechos para confecção e embalo de entorpecentes. Ao todo foram apreendidas 66 (sessenta e seis) porções de maconha, sendo que todas as porções estavam embaladas de forma idênticas e com a mesma amarração.

6) Diante disso, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência às fls. 10 a 14, pelo Auto de Apreensão ID 50056129, pelos interrogatórios de ID 50056133/ID 50056139, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.72596-01, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para presença de Cannabis Sativa L. “
MACONHA
” pesando
368,31g (trezentos e sessenta e oito gramas e trinta e um centigramas
.
[...]
.
Destaques
no original

Como foi asseverado no relatório, o juízo de primeiro grau absolveu
Luiz Augusto Teixeira Bispo, Vitória Giovanna
Vergilia
da Silva
Correa e Marcos Paulo de Souza Campos,
por ter considerado ilícitas e, por conseguinte, nulas, as provas colhidas
por meio da busca
pessoal
realizada no primeiro e na segunda
e
domiciliar
onde se encontrava o terceiro.

O sentenciante entendeu, com acerto, que
os policiais militares teriam realizado
busca pessoal em
Luiz Augusto
sem a configuração de fundadas suspeitas, fato esse que culminou na apreensão de entorpecentes e na obtenção de informações que ensejaram a incursão
no imóvel ocupado

por

Marcos Paul
o
, sem a existência de fundadas razões para a busca domiciliar.

A propósito, e
is, no ponto que interessa,
a manifestação do juízo singular que reconheceu a ilegitimidade das
buscas
realizadas, considerando os excessos praticados pelos policiais:

[...]

In
casu
, verifica-se que inexistiam fundadas razões para que os policiais

revistassem os acusados.

Veja que os policiais informaram que a fundada razão para a abordagem foi o

“nervosismo” do indivíduo que saiu do carro com uma sacola nas mãos, a qual tentou dispensá-la.

Ocorre que a sacola não foi dispensada.

Ademais, sequer havia qualquer denúncia em relação aos acusados e o
veículo

conduzido por um deles.

O que sobrou foi o “nervosismo” supostamente esboçado por um dos acusados.

Todavia, tal circunstância não constitui fundada razão para a realização da revista pessoal.

[...]
(
T
recho
s
da sentença
absolutória,

ID
294810430
)

A respeito dos fatos, em juízo, os policiais militares
Paulo Giovanni Rondon Monge dos
Santos e Anderson Rodrigo Silva de Andrade
, em um primeiro momento, não se lembraram da ocorrência, contudo, após a leitura do BO, ratificaram os termos das declarações prestadas na fase administrativa, segundo as quais:

[...]
EM RONDAS PELO BAIRRO NOVA
VÁRZEA GRANDE, VISUALIZARAM QUANDO UM
VEICULO
VW GOL G4, COR BRANCA, PLACA
NUB-5H81 COM TRÊS OCUPANTES PAROU NA VIA, E QUE O PASSAGEIRO DIANTEIRO
(SUSPEITO LUIZ), AO DESEMBARCAR ESTAVA EM POSSE DE UMA SACOLA, E ESTE AO
PERCEBER A VTR ESBOÇOU CERTO NERVOSISMO, E TENTOU DISPENSAR A REFERIDA
SACOLA; QUE DE IMEDIATO FOI FEITO A ABORDAGEM, E AO VERIFICAR O QUE HAVIA NA
CITADA SACOLA, FORAM ENCONTRADOS CERCA DE 40 PORÇÕES DE SUBSTANCIA
ANÁLOGA A MACONHA; QUE NO BANCO DO PASSAGEIRO TRASEIRO, ENCONTRAVA-SE A
CONDUZIDA, QUE TAMBÉM SE APRESENTAVA BASTANTE NERVOSA, E EM POSSE DESTA HAVIA
UMA CARTEIRA FEMININA; QUE AO SER ABERTA, FORAM ENCONTRADAS MAIS 06 PORÇÕES DE
SUBSTANCIA
ANÁLOGAS A MACONHA IDÊNTICAS AS LOCALIZADAS COM O SUSPEITO LUIZ, SEU
NAMORADO; QUE EM ENTREVISTA COM O TERCEIRO SUSPEITO, CONDUTOR DO VEICULO
(DANIEL), ESTE INFORMOU QUE, É MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) E QUE TERIA
PEGO
A
CORRIDA DO CASAL DO BAIRRO ALVORADA ATÉ AQUELE ENDEREÇO; QUE PERGUNTADO AO
SUSPEITO LUIZ SOBRE OS ENTORPECENTES, NOS INFORMOU QUE, IRIA ENTREGÁ-LOS A UMA
PESSOA NO CONDOMÍNIO DA MRV DA RUA MARANHÃO, PORÉM NÃO QUIS INFORMAR O
SUPOSTO COMPRADOR; QUE DURANTE ENTREVISTA COM A SUSPEITA VITORIA,
ESTA
NOS

INFORMOU QUE TRABALHA EM CONJUNTO COM SEU NAMORADO (LUIZ) JUNTAMENTE COM

UM OUTRO INDIVIDUO DE NOME MARCOS, E QUE NA RESIDENCIA EM QUE OS TRÊS MORAM

HAVIA MAIS DROGAS; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES, ESTA GU PM SOLICITOU APOIO DO

OFICIAL DE ÁREA E DESLOCOU
ATE
O ENDEREÇO DO CASAL, RUA PAULO EPANIMONDAS, AO

LADO DO N°182, NO BAIRRO ALVORADA, CUIABÁ MT, ONDE ENCONTRAVA-SE O SUSPEITO

MARCOS; QUE FRANQUEOU A ENTRADA NA CASA, E EM BUSCAS PELOS CÔMODOS, FOI

ENCONTRADO EMBAIXO DA CAMA DO SUSPEITO MARCOS, MAIS 20 PORÇÕES DE SUBSTANCIA

ANÁLOGA A MACONHA TAMBÉM IDÊNTICAS AS ENCONTRADAS COM OS SUSPEITOS VITORIA E

LUIZ, E APETRECHOS PARA CONFECÇÃO E EMBALO DE ENTORPECENTES; QUE DIANTE DO

EXPOSTO, TODOS OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA

REGISTRO DE B.O E PROVIDENCIAS CABÍVEIS; QUE FOI FEITO USO DE ALGEMAS NOS DEMAIS

SUSPEITOS; QUE O
VEICULO
DO SUSPEITO DANIEL, FOI CHECADO E NADA CONSTOU CONTRA

O MESMO, QUE TENDO EM VISTA NÃO HAVER NINGUÉM HABILITADO PARA SER ENTREGUE, O

VEICULO
PERMANECEU ESTACIONADO NO ESTACIONAMENTO DO ENTRADA DO RESIDENCIAL DA CHAPADA DOS CRISTAIS;
Nada
mais disse, nem lhe foi perguntado [...]
(ID
294808870 – p. 15/19
)

No caso em exame, verifica-se que a sentença absolutória deve ser mantida, tendo em vista a manifesta ilicitude das provas produzidas, tanto na busca pessoal realizada em desfavor de Luiz Augusto e Vitória Giovanna, quanto na busca domiciliar que lhe sucedeu, efetuada na residência onde se encontrava Marcos Paulo.

Com efeito, a denominada busca pessoal, prevista no art. 244 do Código de Processo Penal, é medida de natureza excepcional, que somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de artefat
o
proibid
o
ou de objetos que constituam corpo de delito. O conceito de “fundada suspeita” reclama a existência de elementos concretos e objetivos, aptos a evidenciar a plausibilidade de que o abordado oculta consigo instrumento, produto ou prova de crime. Trata-se de exigência que visa coibir abordagens arbitrárias e preservar o direito fundamental à intimidade e à liberdade individual.

No caso, os policiais narram que, durante rondas de rotina, visualizaram um veículo de transporte particular, do qual Luiz
Augusto
desembarcou portando uma sacola, tendo demonstrado nervosismo ao perceber a aproximação da viatura, ocasião em que teria tentado descartar o objeto.

Tal comportamento, entretanto, não constitui elemento objetivo suficiente para caracterizar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. O mero nervosismo diante da presença policial, por ser reação natural e humana, não autoriza, por si só, a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade corporal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que atitudes genéricas de inquietação, fuga ou apreensão não se confundem com suspeita fundada, apta a legitimar a revista pessoal.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. MENÇÃO COMPLETAMENTE GENÉRICA A SUPOSTO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6a T,
DJe
25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
b
)
Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma ne
ces
sária
referibilidade
da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
fishing

expeditions
), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou sit
uações, sem re
lação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza busca
s pesso
a
is praticad
as como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP.
d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.
Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".

3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos e, por ocasião do julgamento, afirmou que: "[...] ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH".

4. No caso, a busca pessoal - que depois deu causa à busca domiciliar - foi realizada apenas com base na afirmação dos policiais de que receberam denúncias anônimas de que o recorrente estaria vendendo drogas em determinado local. Quando os agentes chegaram, imediatamente abordaram o ora agravado, que supostamente demonstrou nervosismo ao avistar os policiais.

5. Não foi apontada, entretanto, nenhuma atitude concreta do réu que pudesse gerar suspeita de que ele trazia drogas consigo e, menos ainda, de que estivesse no local para comercializá-las.

6. Não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, nas quais se inserem as resultantes da busca domiciliar, o que conduz à revogação da prisão preventiva do réu.

7. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no RHC n. 207.616/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 19/9/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. ATITUDE SUSPEITA. SUBJETIVISMO POLICIAL. PROVA ILÍCITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A Sexta Turma deste Tribunal Superior, em 19/4/2022, no julgamento do RHC n. 158.580/BA, promoveu a reinterpretação do art. 244 do Código de Processo Penal, assentando que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos (droga, por exemplo) ou papéis que constituam corpo de delito, conforme estabelecido no art. 244 do Código de Processo Penal, não sendo admitidas as abordagens e revistas exploratórias (
fishing

expeditions
);

informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
25/4/2022).

2. No caso em apreço, não foi descrita qualquer conduta que indicasse portar algum dos objetos listados no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo a busca pessoal, que resultou na apreensão de 1,15 g de cocaína e 23,65 g de maconha, fundada apenas na assertiva dos policiais de que estava em atitude suspeita, caracterizada pelo fato de que o agravado foi avistado transitando em via pública com uma sacola, sem apontar nenhum elemento concreto que justificasse essa percepção, tornando-a, portanto, uma revista exploratória decorrente de uma impressão meramente subjetiva, rechaçada pela atual jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

3. Cabível a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, tornando nulas todas as provas derivadas da busca pessoal indevida.

4. A decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia deve ser restabelecida, pois a prova ilícita não pode fundamentar a ação penal.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 977.998/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Nesse contexto, ausente o requisito legal, a busca pessoal realizada em Luiz
Augusto e Vitoria Giovanna
foi manifestamente ilegal, contaminando de nulidade a apreensão que dela resultou
e as provas subsequentes
.

É de se recordar, ainda, que o art. 157, §1o, do Código de Processo Penal consagra a teoria dos frutos da árvore envenenada, segundo a qual as provas derivadas de uma obtenção ilícita também são inadmissíveis, por derivarem de violação originária de direito fundamental.

Segundo essa teoria, toda prova obtida por meio de uma violação originária de direito fundamental é considerada contaminada, por derivar de uma fonte ilícita. Assim como uma árvore envenenada não pode gerar frutos saudáveis, uma prova obtida mediante ofensa à legalidade processual e às garantias constitucionais não pode servir de base para uma condenação válida. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente aplicado tal entendimento, reconhecendo a necessidade de exclusão não apenas da prova ilícita em si, mas também de todas aquelas que dela decorreram logicamente, sob pena de perpetuar o vício e legitimar práticas estatais incompatíveis com o Estado de Direito.

O mesmo raciocínio
, portanto,
se estende à busca domiciliar subsequente, realizada na residência em que se encontrava o corréu Marcos
Paulo
. A inviolabilidade do domicílio, assegurada no art. 5o, XI, da Constituição Federal, é um dos pilares da tutela da intimidade e da vida privada, sendo sua restrição admitida apenas em hipóteses taxativas: flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial, e, ainda assim, durante o dia.

No caso concreto, o ingresso policial na residência não foi precedido de mandado judicial e tampouco se amparou em fundadas razões objetivas de flagrante delito. A diligência foi motivada exclusivamente pela palavra informal da corré Vitoria
Giovanna
, colhida sem formalidade e sem qualquer corroboração externa, no sentido de que haveria mais drogas na casa em que residiam com Marcos. Tal relato, isolado e desprovido de verificação prévia, não satisfaz o parâmetro de fundadas razões, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), que exige demonstração prévia e justificável da probabilidade de flagrante delito.

Ademais, o suposto consentimento de Marcos
Paulo
ao ingresso dos policiais não pode ser considerado válido, haja vista o contexto de evidente coação ambiental, decorrente da presença de guarnição armada e da prisão iminente de seus companheiros, o que compromete a espontaneidade do ato. É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que o consentimento deve ser livre, inequívoco e prestado sem qualquer tipo de constrangimento, o que manifestamente não ocorreu.

Destarte, a busca domiciliar também foi ilegal, resultando na apreensão de substâncias e objetos cuja prova derivou de violação constitucional. Ausente fonte autônoma de prova que pudesse justificar a descoberta dos entorpecentes, a ilicitude contamina todo o conjunto probatório subsequente, impondo-se a desconsideração das provas colhidas e de todas as derivadas.

Com a exclusão dos elementos obtidos por meio ilícito, o processo resta destituído de qualquer suporte probatório idôneo à condenação, motivo pelo qual se impõe a manutenção da absolvição dos réus, nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal. Tal solução, além de se coadunar com o princípio do devido processo legal, reafirma o postulado da inadmissibilidade das provas ilícitas e a supremacia dos direitos fundamentais à liberdade e à inviolabilidade do domicílio, previstos no art. 5o, XI e LVI, da Constituição Federal.

Sendo a
ssim, ainda
que os agentes
públicos tenham afirmado que o s apelado s

confess
aram-lhes
administrativamente
a traficância e
mostraram
onde estava escondida a droga
,
sem a
abordagem e revista
pessoal
levada a cabo em Luiz Augusto
, não haveria a apreensão do entorpecente
.

Destarte, não obstante haja indícios de que
o
s
apela
do
s
tenha
m
envolvimento com o tráfico de drogas
, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a nulidade da busca
pessoal e domiciliar
, haja vista que se considera ilícita a revista realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva
.

Isso porque,
reitere-se
, não há qualquer referência à investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal de
Luiz Augusto e Vitoria Giovanna

ou para a busca no interior
da residência ocupada
por Marcos Paulo
, tais como campanas no local, monitoramento, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância.

Considerando a repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade, existe uma predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração, consoante postula o apelante. Contudo, tentando pacificar o tema, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado em sede repercussão geral, debateu a constitucionalidade do art. 240, §1o, do Código de Processo Penal,
estabelecendo
que
as
denominadas fundadas razões contidas na norma sofrem
análise postergada pelo Poder Judiciário.

É importante esclarecer, ademais, que a Suprema Corte não deu carta branca para
o
ingresso sem prévia autorização judicial em
imóveis
particulares, pois, no corpo do aresto acima citado, houve amplo debate no sentido de que os agentes públicos, para ingresso no domicílio do cidadão, necessariamente, deveriam deter, previamente, elementos fáticos de cognição que pudessem levar à conclusão da existência de crime permanente no recinto violado.

Por óbvio, não se pode tolher do agente de segurança o seu
munus
de atuação imediata em ações criminosas, consoante asseverado neste trecho do voto condutor do citado recurso extraordinário:

[...] No controle a posteriori ̧ a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito.

O controle a posteriori pode ser adotado, mesmo em medidas invasivas, se houver razões suficientes para tanto.

É o que ocorre no caso da prisão em flagrante
–
art. 5o, LXI, da CF
. Trata-se de exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão, fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria. No entanto, é indispensável o controle da medida a posteriori, mediante imediata comunicação ao juiz, que analisa a legalidade da prisão em flagrante
– art. 5o, LXII, da CF. [...].

(STF,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)
.
Destacamos

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
; por conseguinte, mantenho a absolvição de

Luiz Augusto Teixeira Bispo, Marcos Paulo de Souza Campos e Vitória Giovanna
Vergilia
da Silva Correa
, nos termos do édito
recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025